Tribunal: TJDFT
Processo: 0723333-27.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. REGRA. ART. 1.012, § 1o, DO CPC. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. REQUERIMENTO. PETIÇÃO DISTRIBUÍDA EM APARTADO. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VALOR DA CAUSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. MARGEM LEGAL. RESPEITADA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. PERCENTUAL ACIMA DE 30%. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE POR PARTE DO BANCO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. PRÉ-QUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo visa impossibilitar o decisum recorrido de produzir efeitos enquanto não for julgado o recurso, não sendo, portanto, cabível o seu requerimento em sede de preliminar de apelação, pois o pleito demanda análise anterior ao julgamento.
2. As contrarrazões não constituem via eleita adequada para formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado, devendo a parte irresignada valer-se de recurso próprio.
3. Em ação de revisão de contratos de mútuo, a parte ré é uma instituição financeira, fornecedora de serviços bancários, e a autora, correntista do banco e contratante dos empréstimos bancários, o que atrai a observância do artigo 3o da legislação consumerista e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
4. O chamado débito consignado tem de guardar respeito à lei, ficando o desconto limitado a 30% da remuneração bruta da autora, nos termos do art. 45 da Lei 8.112/90 e do art. 116, §2o, da Lei Complementar Distrital 840/112.
5. O precedente firmado em sede de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça estabelece que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não sendo aplicável a limitação prevista no §1°, do art. 1° da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1085).
6. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pela consumidora, quando esta contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena.
7. Mostram-se legítimos os descontos em conta corrente, uma vez que os gastos foram realizados de forma livre e consciente, em conformidade com cláusula expressa, e que não há limite de 30% a ser observado nos contratos com desconto em conta corrente.
8. Considerando que os contratos de empréstimo foram livremente e regularmente pactuados pelas partes, não pode a autora, após contrair dívidas adicionais junto a outras instituições, se valer da alegação de comprometimento da sua renda, sem efetiva comprovação de risco à subsistência de sua família, para se eximir das obrigações voluntariamente contratadas.
9. O pré-questionamento pretendido, para fins de interposição de recursos extraordinários, exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, restando, ainda, estabelecido no art. 1.025 do CPC/2015 que os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados pré-questionados.
10. Apelo conhecido e desprovido.